Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712714-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA em favor de MARCELO ALVES DE SOUSA (réu), em face da decisão (ID 16174914) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 2020.01.1.005453-8, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 16174065), o impetrante afirma que há constrangimento ilegal, pois o paciente não reside no local onde foi encontrada a droga. Alega que no local reside sua mãe e seu irmão e que a afirmação no sentido de ser o ora paciente proprietário do entorpecente encontrado no domicílio de terceiros é mera conjectura, não demonstrando a ocorrência de crime de sua autoria. Expõe que os próprios agentes afirmam que Marcelita, mãe do ora paciente, exercia a mercancia da droga e os itens apreendidos estavam no interior de sua residência. Além disso, argumenta que não há elementos suficientes para demonstrar que o paciente tenha cometido delitos antes da prisão que possibilite o reconhecimento do flagrante delito. Alega que a prisão deve ser revista, tendo em vista o caos em que se encontra o sistema penitenciário, devido à Covid-19, sendo que a Recomendação 62 do CNJ traz a prisão como algo excepcional, adotada apenas em casos extremos. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, alterando a modalidade da prisão para uma das medidas do artigo 319, a exemplo da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Na decisão de ID 16206649, indeferi a liminar. A Secretaria desta Turma encaminhou Ofício para requisição de informações em duas oportunidades (ID 16244684 e 16880527), não havendo ainda a sua apresentação. Na petição de ID 17413576, o impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, tendo em vista a apresentação de fato novo, qual seja, a juntada de carta e vídeo com declaração espontânea do suposto usuário noticiando que não comprou a droga do paciente, o que resultou na prisão de um inocente. É o relatório. Em que pese a juntada da declaração do usuário que afirma não ter comprado a droga do réu, a decisão que indeferiu a liminar consignou que há diversas investigações que apontam que o paciente é líder de uma gangue e está envolvido, juntamente de sua família, com o tráfico de drogas na região. Além disso, a liminar não foi concedida, dentre outras, em face da ameaça à garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a sua reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado por tráfico de drogas e está com ação penal em trâmite pelo mesmo crime. Assim, o fato apresentado pelo impetrante não é suficiente para alterar o entendimento apresentado para indeferimento da liminar, devendo-se aguardar o julgamento do mérito deste writ. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão. Encaminhe-se novo ofício à autoridade, para que apresente as informações com urgência, tendo em vista a remessa de dois ofícios anteriores. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020 16:57:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator